Tribunal: TJDFT
Processo: 0703453-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703453-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA DA COSTA FARIA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SANDRA DA COSTA FARIA (demandada), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença proposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, processo n. 0727284-98.2022.8.07.0001, na qual não acolheu a impugnação apresentada. Eis a r. decisão agravada (ID 144940240 dos autos de origem): “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença - ID 141969812. Em apertada síntese, a parte executada alega que na fase de conhecimento a parte autor não apresentou réplica a sua contestação; que a sentença proferida na fase de conhecimento não analisou os argumentos apresentados na contestação; que a petição inicial do cumprimento de sentença é inepta, eis que não traz o índice de correção aplicado; que há excesso de execução; que o credor já inseriu na inicial as penalidades previstas no art. 523 do CPC; por fim, requer a improcedência do pedido monitório. Intimada a se manifestar, a parte autora deixou seu prazo transcorrer em branco - ID 144623196. É o breve relatório. Decido. Conforme §1o do art. 525 do CPC, na impugnação, o executado poderá alegar: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; IV - penhora incorreta ou avaliação errônea; V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. Analisando a impugnação apresentada nos autos, verifica-se que a parte devedora busca rediscutir matéria que já se encontra sob o manto da coisa julgada. Não se pode admitir que na fase de impugnação ao cumprimento de sentença se discuta matéria da fase de conhecimento. Caso a parte requerida discordasse da sentença proferida por este juízo, por entender que não foram enfrentadas matérias presentes em sua contestação, não houve deferimento de prova requerida ou que não houve réplica na fase de conhecimento, dever-se-ia ter apresentado recurso apropriado em momento oportuno. O executado alega supostas irregularidades que ocorreram antes da prolação da sentença proferida nos autos do processo 2017.01.1.002490-3, o qual transitou em julgado em junho do ano de 2018. Nos termos do art. 508 do CPC, transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Este artigo trata da eficácia preclusiva da coisa julgada. Esta impede até mesmo o conhecimento de matérias de ordem pública, como a prescrição de pretensões indenizatórias, na fase de cumprimento de sentença, sob pena de afronta a coisa julgada. Não bastasse isso, até mesmo em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, o executado, à luz do art. 525, §1o, VII, do CPC, somente poderia alegar qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. Nesse sentir, não é admitido à parte executada, por via transversa, trazer à tona discussão cuja matéria já se encontra preclusa. Em relação a arguição de inépcia da inicial, sem razão a parte executada. Ao se analisar os autos, verifica-se que o autor atendeu todos os requisitos previstos no art. 524 do CPC. Já em relação ao excesso de execução, nos termos no §4o do art. 525 do CPC, quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Analisando impugnação apresentada, verifica-se que a devedora alega de forma genérica, deixando de deixa de indicar o valor que entende correto e sequer juntando aos autos demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Conforme §5o do art. 525 do CPC, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NA IMPUGNAÇÃO. ART. 525, §1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO OBSERVÂNCIA. NÃO APRESENTAÇÃO DO DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. ART. 525, § 6o, CPC. 1. Se a impugnação teve por fundamento excesso de execução, incumbia à impugnante apresentar memória discriminada e detalhada do débito, sob pena de rejeição. 2. Ausente a garantia do juízo, bem como da fixação do valor que se entende correto, resta impossibilitado o reconhecimento da presente impugnação. 3. A alegação, de forma genérica, da existência de dificuldades financeiras que impedem o adimplemento das obrigações contratuais sem, contudo, carrear aos autos elementos comprobatórios, afasta a relevância jurídica da fundamentação, de modo a atrair a incidência do art. 525, § 6o, do CPC. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1389401, 07292729420218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no PJe: 4/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. INCABÍVEL. ART. 524, §4o, CPC. REJEIÇÃO LIMINAR. CABÍVEL. ART. 524, §5o, CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 525, §§ 4° e 5° do CPC, a impugnação deve ser liminarmente rejeitada se o executado alegar excesso de execução e não declarar o valor que entende correto ou não apresentar demonstrativo discriminado e atualizado dos cálculos. 2. No caso dos autos, o executado agravante apresentou alegação genérica de excesso de execução, sem informar o valor que entendia como devido, estando correta a decisão que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1327178, 07527177820208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 30/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, rejeito a impugnação de ID 141969812. Considerando o transcurso do prazo para pagamento voluntário do débito, ao autor para que anexe aos autos planilha atualizada do débito, devendo inserir as penalidades previstas no §1o do art. 523 do CPC, bem como indicar medidas constritivas efetivas a satisfação de seu crédito, no prazo de cinco dias.” Descontente, a demandada recorre. Em apertada síntese, a recorrente alega a nulidade da sentença posta em cumprimento. Aduz que a nulidade decorre da não apreciação, na fase de conhecimento, da contestação apresentada pela ora recorrente, assim como, por ausência de observância do Juízo quanto a ausência de réplica por parte do agravado. Alega, assim, que o Banco teria se tornado “confesso quanto aos argumentos e documentos da defesa apresentada”. Alega ainda excesso de cobrança, ante a incidência de honorários e multa, que reputa serem indevidos. Aponta também erro na planilha acostada com a exordial, pois “ traz na sua conta correção monetária com termo inicial o ajuizamento da ação monitória, quando deveria ser “a partir do arbitramento”. Cita a Súmula 362 do STJ. Tal proceder é incorreto e, por esse motivo, onerou o resultado da conta.” Pugna pelo efeito suspensivo ativo, para que não seja compelida a garantir o Juízo e, no mérito, que seja provido o recurso, acolhendo-se a impugnação. Preparo recolhido, ID 43227006. Brevemente relatado. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada se limita ao pedido de efeito suspensivo ativo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A análise a ser feita deve observar a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação sumária, a apropriada ao exame das liminares, observo que a tese da agravante não diz respeito a nenhuma impugnação prevista no art. 525, §1o, do CPC, mas sim, de que sua tese apresentada em contestação da fase de conhecimento não teria sido acolhida na sentença, o que, com a devida vênia, não importa em questão de ordem pública a inquinar de nulidade a sentença, esta já alcançada pelo trânsito em julgado. Ademais, conforme dispõe o art. 502 do Código de Processo Civil: “denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.” Em relação ao suposto excesso de execução, em tese, nesta prelibação sumária, tenho que melhor sorte não socorre a recorrente. Explico. Primeiramente, denota-se que a parte recorrente se limita a dizer que há excesso de execução, sem apresentar a respectiva planilha ou valor em excesso, o que viola determinação prevista no §4o do art. 525 do CPC. A parte recorrente alega ainda que deveria ser aplicada correção monetária “a partir do arbitramento”, por aplicação da Sumula 362 do STJ, entretanto, referida súmula diz respeito a correção monetária decorrente de indenização de dano moral, o que não tem nenhuma aplicação ao caso em tela, no qual a formação do título decorre de monitória (contrato bancário). Logo, a conclusão a que se chega, nesta cognição sumária, é quanto a ausência de probabilidade de provimento do recurso, este, requisito cumulativo e imprescindível ao deferimento da liminar reclamada. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator